Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESPERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL PARCIALMENTE SUSPENSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 161086804).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos por reconhecer a prescrição.
3. Em suas razões recursais, alega a recorrente que a sentença merece reforma, não havendo que se falar em prescrição dos pleitos autorias, uma vez que os prazos prescricionais permanecem suspensos enquanto houver mora da Administração Pública em apurar, reconhecer e, por fim, pagar os débitos pleiteados na via administrativa.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 163597821), defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. A controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo em que a Administração Pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas.
6. Neste contexto, assiste parcial razão à recorrente, pois não foram fulminadas pela prescrição as pretensões relativas às verbas: VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerentes ao período de 01/2010 a 12/2010, no valor de R$ 1.609,68 e DEC TERCEIRO-INATIVO – DIFERENCA, inerente ao período de 12/2010, no valor de R$ 134,14; VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerente ao período de 06/2009 a 12/2009, no valor de R$ 1.073,12; VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerente ao período de 11/2011 a 06/2011, no valor de R$ 938,98. Todas estas parcelas foram pleiteadas administrativamente no ano de 2013, conforme se observa da prova de ID 155872493, pág. 3 (pedidos 000010/2013, 000013/2013 e 000005/2013) respectivamente. Logo, dentro do prazo prescricional quinquenal.
7. O mesmo ocorreu com as verbas: ADICIONAL TEMPO DE SERVICO – DIFERENCA, inerente ao período de 01/2009 a 07/2009, no valor de R$ 2.220,69; AB PERMANENCIA-DEC TERCEIRO – DIFERENCA, inerente ao período de 10/2007 a 10/2009, no valor de R$ 1.818,33; AB.PERMANENCIA EC41 – DIFERENCA, inerente ao período de 10/2007 a 12/2009, no valor de R$ 17.947,41; ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO – DIFERENCA/ DEC TERCEIRO-ATIVO – DIFERENCA/ 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST - DIFERENCA, relativas ao período 01/2006 a 12/2008. Todas estas parcelas foram pleiteadas administrativamente no ano de 2010, conforme se observa da prova de ID n. 155872493, pág. 4 (000002 / 2010). Logo, dentro do prazo prescricional quinquenal também.
8. Já quanto às verbas: ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO – DIFERENCA/ DEC TERCEIRO-ATIVO – DIFERENCA/ 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST - DIFERENCA, relativas ao período de 07/2004 a 12/2005, estão de fato prescritas, pois o pedido administrativo ocorreu em 2010, conforme prova de ID n. 155872493, pág. 4. Além disso, não tendo a parte autora comprovado em que altura de 2010, especificamente, o pedido administrativo ocorreu, conclui-se que, quanto à verba relativa ao ano de 2004, está totalmente prescrita a pretensão ressarcitória e, quanto ao ano de 2005, não há como condenar a parte ré, pois, como dito, a parte autora não se desincumbiu de provar quando de 2010, especificamente, o pedido administrativo de ressarcimento ocorreu. Logo, a parte autora não comprovou a inexistência da prescrição relativa ao período (art. 373, I, do CPC).
9. À vista disso, a pretensão da parte autora não prescreveu totalmente, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, as quais estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar dívidas que não nega e individualizá-la a cada um dos beneficiados e beneficiadas.
10. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida ou quando se torna inequívoca a sua mora.
11. Afastada em parte a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Considerando, pois, que o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa enseja a suspensão do prazo prescricional enquanto subsistir esta situação, permanece devida à autora a percepção dos valores referentes aos itens 6 e 7 desta ementa.
12. No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do DF, in verbis: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, ante a prescrição. 2. Insta salientar que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. 3. Conquanto tenha se passado mais de 05 anos entre o reconhecimento administrativo do débito e o ajuizamento da presente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. (...) Assim, não se há de falar em prescrição." Classe do Processo: 07451920220178070016 - (0745192-02.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1249693, Data de Julgamento: 18/05/2020 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Ante o exposto, PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das seguintes verbas e relativos períodos: 1) VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerentes aos períodos de (01/2010 a 12/2010), no valor de R$ 1.609,68; 2) DEC TERCEIRO-INATIVO – DIFERENCA, inerente ao período de 12/2010, no valor de R$ 134,14; 3) VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerente aos períodos de (06/2009 a 12/2009), no valor de R$ 1.073,12; 4) VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerente aos períodos de 11/2011 a 06/2011, no valor de R$ 938,98; 5) ADICIONAL TEMPO DE SERVICO – DIFERENCA, inerente ao período de 01/2009 a 07/2009, no valor de R$2.220,69; 6) B PERMANENCIA-DEC TERCEIRO – DIFERENCA, inerente ao período de 10/2007 a 10/2009, no valor de R$ 1.818,33; 7) AB.PERMANENCIA EC41 – DIFERENCA, inerente ao período de 10/2007 a 12/2009, no valor de R$17.947,41; 8) ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO – DIFERENCA/ DEC TERCEIRO-ATIVO – DIFERENCA/ 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST - DIFERENCA, relativas ao período 01/2006 a 12/2008. Sobre o valor do retroativo, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
14. O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.